Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em vícios no Acórdão embargado, pois não se verifica a existência de proposições inconciliáveis hábeis a configurar contradição, nem que tornem incerto o provimento jurisdicional.

2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao tratar da condenação do réu embargante em honorários de sucumbência.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.